Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-56.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Ordinário n. 1013467-56.2017.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 1.027, do Código de Processo Civil.
Na certidão carreada no id 36290988 foi informado que “não foi efetuado pagamento das custas judiciais”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §4o e 1.028 do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento em dobro, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII